Tribunal: TJSP
Processo: 1013259-04.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Revisão de contrato de contrato de compra e venda de imóvel, financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras avenças. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade da taxa de administração inserida nas parcelas mensais do contrato, ordenando a devolução simples daquelas pagas. Entendimento de que só cabe a cobrança uma vez ao início do

Ementa:
Revisão de contrato de contrato de compra e venda de imóvel, financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras avenças. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade da taxa de administração inserida nas parcelas mensais do contrato, ordenando a devolução simples daquelas pagas. Entendimento de que só cabe a cobrança uma vez ao início do contrato. Irresignação da instituição financeira que comporta acolhimento. Limitação que se aplica quando parte do saldo devedor é pago com recursos do FGTS, o que não ocorre na hipótese dos autos. Legitimidade da cobrança, consoante previsão contratual e na Resolução no 3.932/2010, do Bacen. Disposição que também encontra amparo no art. 14, II, da Resolução 4.676/2018 do Conselho Monetário Nacional, sendo que cobrança de tarifas administrativas está autorizada desde a Resolução 3.919/2010 do CMN. Contraprestação aos custos operacionais necessários para a manutenção do financiamento, sobretudo considerando sua longa duração. Inteligência do art. 19, IV, § 1o, da Lei 9.514/97. Tarifa que não está contemplada no REsp no 1.251.331/RS. Precedentes. Ação julgada totalmente improcedente. Sucumbência integral dos autores. Recurso provido.